Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-88.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. Conserto de automóvel após acidente de trânsito. Veículo retirado da oficina por agência de fiscalização. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, o autor narra que seu veículo foi envolvido em acidente de trânsito em 2016 e que foi encaminhado à oficina ré. Segundo diz, após a negativa de conserto pela seguradora, o automóvel foi recolhido pela AGEFIS. Requer a condenação da ré no pagamento do valor do automóvel e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de provas.
3. Inobstante a indignação dos autores, estes não juntaram aos autos quaisquer provas ou mesmo indícios de que tenham entregue o veículo para reparos na oficina ré. Tal fato poderia ter sido comprovado por diversos meios, inclusive a carta de negativa de reparo da seguradora, o check list preenchido pelo prestador de serviços, no momento da suposta entrega do veículo. Assim, diante da ausência de provas, impossível afirmar o extravio do veículo em mãos da requerida.
4. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.